Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO INÍCIO DOS ATOS CONSTRITIVOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM CURSO EM DESFAVOR DO EXECUTADO PRINCIPAL OU COMO AVALISTA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE PENHORA JUDICIAL. MÁ-FE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 792, do CPC, considera-se realizada a alienação em fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração: (i) exista processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) a alienação ou oneração do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência; (iii) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja em razão da notificação dessa circunstância ao cartório em que registrado o bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia.
2. Por sua vez, a Súmula 375 do STJ disciplina que: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, para a constatação de fraude à execução, não se mostra suficiente a tramitação de execução quando da alienação ou oneração de bens, exigindo-se ainda o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Na espécie, por ocasião da realização do negócio jurídico, não demonstrou o agravante que efetuou no registro do imóvel alienado, dado como garantia do negócio, a propositura da ação de execução de título, tampouco a penhora judicial recaiu sobre o referido imóvel. 3.1. A má-fé deverá ser comprovada, a fim de que se caracterize a fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, não servindo a tanto, o fato de a alienante, avalista no negócio, ter alienado o imóvel a parente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.